Tribunal: TJMT
Processo: 1023251-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023251-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 003.478.301-61 (RECORRENTE), GABRIELY SAMARA DE CAMPOS - CPF: 012.946.581-07 (ADVOGADO), LUIZA PAULA DE MAGALHAES - CPF: 062.081.981-27 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARACAO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado em ação anulatória de auto de infração de trânsito, alegando omissão quanto à notificação entregue a terceiro estranho, contradição no tratamento da presunção de legitimidade do ato administrativo, omissão quanto à discrepância no nome registrado no teste, obscuridade ao exigir solicitação de cópia do auto de infração e omissão quanto à ausência de entrega do auto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal de cinco dias contados da data do julgamento do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, conforme estabelece o art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 e o Enunciado 85 do FONAJE.

4.
O julgamento do recurso inominado ocorreu entre os dias 01/09/2025
a
04/09/2025, iniciando-se o prazo recursal em 05/09/2025 (sexta-feira) e encerrando-se em 11/09/2025 (quinta-feira), considerando-se apenas os dias úteis.

5.
Os embargos de declaração foram protocolados apenas em 12/09/2025, ou seja, após o término do prazo legal, conforme certificado pela Secretaria da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. O prazo para interposição de embargos de declaração contra decisão de Turma Recursal é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento. 2. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, j. 27/04/2022,
DJe
03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
:
1023251-73.2025.8.11.0001

Embargante
: LEONARDO DO NASCIMENTO SANTOS

Embargado
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEONARDO DO NASCIMENTO SANTOS opôs Embargos de Declaração (ID 314491360/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 312599877/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento (art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

"Enunciado 85// - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

No caso em análise, o julgamento do Recurso Inominado ocorreu entre os dias 01/09/2025
e

04/09/2025, conforme certidão de ID 312337397/PJe2. Assim, o prazo para
a op
osição dos
d
eclara
tórios
iniciou-se em 05/09/2025 (sexta-feira) e encerrou-se em 11/09/2025 (quinta-feira), considerando-se apenas os dias úteis.

Contudo,
o referido recurso
fo
i
protocolado apenas em 12/09/2025
(
ID 314491360/PJe2
)
, ou seja, após o término do prazo legal.

A
demais, a
intempestividade foi devidamente certificada pela Secretaria da Turma Recursal, conforme ID 314697860/PJe2.

Posto isso,
os e
mbargos
d
eclaratórios
não podem ser conhecidos em razão de sua intempestividade
.

Dispositivo.

Posto isso,
não

conheço
dos Declaratórios.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022),
certifique-se
o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025